Tribunal: TJBA
Processo: 8061674-85.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8061674-85.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: LUCAS LEITE FARIAS Advogado(s): AGATHA BOTELHO CARILLO (OAB:BA73392-A) AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA (OAB:BA25419-A) MAF 09 ACÓRDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE. TRATAMENTO EM CENTRO TERAPÊUTICO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE TRATAMENTO ADEQUADO NA REDE CREDENCIADA. NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n° 8061674-85.2024.8.05.0000; Recorrente: Lucas Leite Farias; Recorrido: Bradesco Saúde S/A; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, mantendo incólume a decisão agravada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator